Tribunal: STF
Processo: SL 1430
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO POR PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPRESCINDIBILIDADE, PARA CONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR, QUE EVENTUAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO A SER INTERPOSTO SEJA ADMISSÍVEL. APLICAÇÃO, AO CASO, DA SÚMULA 735/STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CONSEQUENTE, INCOGNOSCIBILIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AFERIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO MOMENTO DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA, NO CASO, DO PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS PARA CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS. CONFIGURAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a pessoas físicas para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-las, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos.



    3. Suspenso do cargo, ausente, portanto, competência para o exercício de quaisquer das funções inerentes ao órgão a que vinculado, o agente político não detém, em nenhum circunstância, legitimidade ativa ad causam para suspensão de liminar.



    4. Imprescindível, para admissibilidade da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável. Inexistência, no caso, de hipótese de recorribilidade diferida. 



    5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    6. A decretação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se condiciona à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, exigindo-se a individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    7. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça não afastou automaticamente do cargo o recorrente, ao revés, fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a necessidade e a adequação das medidas cautelares impostas ao agravante, notadamente para cessar a suposta atividade criminosa por ele praticada no exercício do mandato popular.



    8. A contemporaneidade da medida cautelar de índole pessoal, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser aferida, com especial atenção, no momento de sua decretação.



    9. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da decretação da medida cautelar e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao prorrogar as medidas cautelares decretadas contra o recorrente, assentou permanecerem hígidos os fatos e os fundamentos deduzidos para a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.



    11. Para concluir em sentido diverso quanto à persistência dos requisitos autorizadores das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    12. Configurado, na espécie, o periculum in mora inverso, pois, caso deferida esta suspensão de liminar, restabelecendo-se, em relação ao recorrente, pleno exercício de suas funções como Governador de Estado, cargo de que supostamente se utilizou para a prática de ilícitos penais em face da Administração Pública, colocar-se-iam em risco o patrimônio público e a moralidade administrativa.



    13. Constitui fato público e notório, portanto, prescindível de comprovação nos autos (art. 374, I, CPC), que, em 30.4.2021, o Tribunal Especial Misto constituído para votação do impeachment do ora agravante decidiu, por unanimidade, afastá-lo definitivamente do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro. Tal situação prejudica a análise da presente suspensão de liminar.



    14. Agravo regimental não conhecido.